Tribunal: STF
Processo: RE 84995
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, LANCAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
OU AUTOLANCAMENTO. DESNECESSIDADE, NESTE CASO, DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.